Tribunal: TJSP
Processo: 1003899-58.2019.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS, O QUE INVIABILIZA O ACOLHIMENTO DO RECURSO.
1. O acórdão não padece de quaisquer vícios aptos a ensejar seu aclaramento, ou mesmo a possível e excepcional atribuição de efeitos infringentes.
2. Embargos rejeitados.